Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Recorrente contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação, em razão da ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. O Agravante sustenta a nulidade da decisão, alegando que deveria ter sido oportunizada nova chance para regularização do preparo ou para complementação da prova de hipossuficiência econômica.
3. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o regular processamento da Apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a deserção da Apelação quando, indeferida a gratuidade de justiça, a parte deixa de recolher o preparo no prazo legal, apesar de expressa intimação, sob alegação de violação aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça foi devidamente fundamentado e acompanhado de intimação expressa para o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, em conformidade com o art. 101, § 2o, do CPC/15.
6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante fundamentação idônea, como ocorrido no caso concreto, inexistindo ilegalidade na exigência do preparo após a negativa do benefício.
5. O Agravante permaneceu inerte após a intimação, deixando de recolher as custas no prazo assinalado, o que configura ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.
6. O art. 101 do CPC/15 disciplina de forma expressa que, confirmada a denegação da gratuidade, cabe ao recorrente promover o recolhimento do preparo no prazo legal, sob consequência de não conhecimento do recurso, não havendo previsão de concessão de oportunidades sucessivas ou indefinidas para regularização.
7. A decisão que não conheceu da Apelação observou o devido processo legal e não afrontou os princípios do acesso à Justiça, da inafastabilidade da jurisdição ou da primazia do julgamento do mérito, pois respeitou integralmente o procedimento legalmente previsto.
8. Inexistem vícios ou irregularidades na decisão agravada que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada a parte para recolher o preparo no prazo legal, a inércia do recorrente enseja o não conhecimento do recurso por deserção.
2. Inexiste violação aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito quando observadas as regras do art. 101 do CPC/15.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 101, §§1o e 2o; e 932, III. Regimento Interno do TJDFT, art. 87, XVI.
Jurisprudência relevante citada: n/a.